Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Apelação Cível. Consumidor. Princípio da singularidade recursal atendido. Fraude Bancária. Falha na prestação do serviço: tecnologia e segurança. Refinanciamento de dívida e empréstimos fraudulentos. Repetição do indébito na forma simples. Dano moral configurado: descontos indevidos sobre remuneração de idoso.